Tribunal: STF
Processo: RE 1063143
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Inspetor da Polícia Civil. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 4. Participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior da Polícia Civil. Vedação. 5. Reconhecimento de nulidade ante a existência de prejuízo. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.